Tribunal: TJES
Processo: 5007016-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007016-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUCELENA MOREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer, ajuizada por LUCELENA MOREIRA DA COSTA em face de BANCO BRADESCO S.A. Narra a autora, em síntese, que não assinou dois contratos com o banco requerido, mas somente um, sendo que o banco vem descontando dois valores na aposentadoria da parte autora.

Em sede de contestação (ID. 2457060) o requerido suscita preliminares de falta de interesse de agir; ausência de pretensão resistida e incompetência do juízo, por necessidade de perícia. No mérito, alega que a proposta de contrato foi cancelada, bem como, que não há o que se falar em repetição de indébito, diante da regular contratação, não havendo caracterização do dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença em audiência uma (ID. 2457065), resolvendo a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO nº 817325053 E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS DÉBITOS ORIGINADOS DO REFERIDO CONTRATO. DETERMINO, ao requerido, que proceda com o cancelamento do contrato, CASO JÁ NAO TENHA REEALIZADO, cessando os descontos nos vencimentos da parte autora, no prazo de cinco dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 934,40 (Novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, á parte autora, em dobro, todos os valores que forem descontados durante o processo, referente ao contrato objeto da presente demanda, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o efetivo desconto. CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 10548592.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID. 2457087). Em suas razões, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia grafotécnica ao caso. No mérito, aduz que a autora aderiu ao contrato de nº 817325053, no valor de R$ 3.843,97, que foi pago por TED para Agência 1493-1, Conta 553875 em 29/10/2021, contudo, o valor foi restituído e o contrato cancelado, razão pela qual entende que houve perda do objeto, e a manutenção da sentença ensejará em enriquecimento ilício à autora. Alega a ausência de demonstração dos danos morais e materiais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente seja reduzido o valor do dano moral arbitrado.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 2457092). Na ocasião, alega a desnecessidade de perícia grafotécnica ao caso, reiterou os fatos narrados à exordial, sustentou a ocorrência de danos morais, e que os valores descontados de seu benefício previdenciário não foram restituídos até o momento. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei 9.099/95.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Dito isto, analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Quanto ao mérito, observo que a parte requerida, objetivando comprovar a contratação, junta, em ID n 12378020, suposto contrato objeto da presente demanda, contudo, o referido documento não apresenta valores da transação, taxa de juros cobrada e outros requisitos para a validade da contratação. Com o referido documento, não é possível dizer se o documento se refere ao contrato que a autora reconhece como tendo contratado com a requerida ou se é referente ao contrato debatido nesta demanda, onde a autora nega a contratação. Mesmo se fosse o contrato objeto da presente demanda, o mesmo está totalmente viciado, diante da ausência de informações básicas a que o consumidor tem direito, no momento da contratação, como foi registrado acima. A requerida, no mesmo documento, chega a juntar um contrato em nome de MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA, pessoa totalmente estranha ao presente processo.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e em seu documento pessoal:

Assinatura no contrato (ID. 2457061):

Assinatura em documento pessoal (ID. 2457037) e em instrumento procuratório (ID. 2457036):

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, reputo como adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e ao recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas no que concerne ao
quantum
indenizatório, os quais reduzo para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.